Tribunal: TJSP
Processo: 1111594-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento em via férrea. Pretensão indenizatória formulada em face de operadora de transporte ferroviário. Responsabilidade civil. Alegação de que o acidente decorreu de omissão do Poder Público. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Precedentes do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento em via férrea. Pretensão indenizatória formulada em face de operadora de transporte ferroviário. Responsabilidade civil. Alegação de que o acidente decorreu de omissão do Poder Público. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Precedentes do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111594-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAMILSON MIRANDA DE MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
2
Voto no 27705.
Apelação n° 1111594-66.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelantes: Ramilson Miranda de Mendonça.
Apelada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
Juiz prolator da sentença: Fernando José Cúnico.
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento
em via férrea. Pretensão indenizatória formulada em face de
operadora de transporte ferroviário. Responsabilidade civil.
Alegação de que o acidente decorreu de omissão do Poder
Público. Matéria de competência da Seção de Direito
Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item
I.7. Precedentes do Órgão Especial. Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 99/102, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que o acidente se deu por culpa
exclusiva da vítima. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais e da verba honorária fixada
em 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor sustentando que, embora
tenha requerido na inicial, não foi determinada audiência conciliatória,
havendo flagrante prejuízo; que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo
se utilizou apenas das fotos acostadas, sem dar a oportunidade de
produção de prova através de audiência de instrução; que a apelada tinha
ciência de que transeuntes por ali passavam, e portanto tinha a obrigação
de fechar a passagem, e assim não agiu, assumindo os riscos dos
acidentes; que a apelada viu que estava ocorrendo uma irregularidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
3
sequer alertou o maquinista para o caso, restando evidenciada a sua
negligência (fls. 105/113).
Houve resposta, alegando ausência de impugnação
específica (fls. 117/127).
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara em 15/09/2020, mas, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
Isso
porque
a
controvérsia
envolve
pretensão
indenizatória deduzida em face de operadora de transporte ferroviário, em
decorrência de acidente de trânsito causado por omissão e falha na
prestação de serviço público.
Com efeito, segundo previsão do artigo 3o, I.7, da
Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça, com redação dada pela
Resolução no 736/2016, compete às Câmaras que integram a Seção de
Direito Público julgar as Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código
Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas
autarquias e fundações1; b. extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de
serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução (grifos não originais).
Nesse sentido, em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
4
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE VEÍCULO

ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Competência recursal.
Indenização por danos materiais e morais. Acidente em linha férrea.
Ação ajuizada contra concessionária de serviço público. Matéria que
não se enquadra na competência desta Câmara. Competência da
Seção de Direito Público
Posicionamento do Órgão Especial
RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031440-24.2015.8.26.0114;
Rel.
Marcondes D'Angelo; 25a Câmara de Direito Privado; j.
20/08/2020) (realces não originais)
Competência
recursal.
Responsabilidade
civil
extracontratual.
Atropelamento em linha férrea. Demanda proposta em face de
empresa
pública
estadual
responsável
pelo
transporte
de
passageiros sobre trilhos. Discussão no tocante à responsabilidade
do Poder Público quanto ao dever de fiscalização e proteção da
linha de trem na qual se deu o acidente. Súmula no 165 do TJSP.
Redação do art. 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela
Resolução no 835/2020, justamente no sentido de serem
competentes as Câmaras regulares da Seção de Direito Público se
discutida a responsabilidade do Estado em acidentes de veículos
sob o prisma da falta ou deficiência de serviço público.
Determinação de redistribuição do recurso, em função disso, a uma
das Câmaras da C. Seção de Direito Público do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2039038-87.2020.8.26.0000; Rel. Fabio
Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j. 13/04/2020) (realces
não originais)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação indenizatória Morte da vítima
em acidente em via férrea Ação proposta contra concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
5
serviços públicos, com base em responsabilidade objetiva - Matéria
inserida na competência da Seção de Direito Público do E. Tribunal
de Justiça do estado de São Paulo (1a a 13a Câmaras) Resolução
no 623/2013, art. 3o, item I.7 - Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível
0209028-87.2009.8.26.0100;
Rel. Caio
Marcelo
Mendes
de
Oliveira; 32a Câmara de Direito Privado; j. 21/01/2020) (realces
não originais)
E é esse o entendimento do Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça:
Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente pedido deduzido em ação de reparação de
danos por acidente ocorrido em via férrea. Pretensão calcada
em alegada falha na prestação de serviço público pela
concessionária, no tocante à sinalização, fiscalização e
segurança da via férrea operada pela ré. III. Matéria que se
insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos
do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013.
Precedentes.
IV.
Reconhecida
a
competência
da
Câmara
Suscitante.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0052698-22.2019.8.26.0000; Rel. Márcio Bartoli; Órgão Especial;
j. 11/03/2020) (realces não originais)
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA -
ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA
QUANTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NAS
FAIXAS DE DOMÍNIO DA FERROVIA - TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
6
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO
SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7',
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL -
PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE". "A redação do artigo
5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 conduz à
intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos em
movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se
imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a
competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente envolvendo
veículo pertencente a uma concessionária que atingisse outro de
propriedade particular, ou atropelasse determinado pedestre em via
pública, desde que debitada a culpa ao preposto da concessionária,
afastada a hipótese clássica da faute du service dos
franceses". (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0021188-88.2019.8.26.0000;
Rel. Renato
Sartorelli;
Órgão
Especial; j. 28/08/2019) (realces não originais)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO
DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE. (TJSP; Conflito de competência cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111594-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27705
7
0005200-27.2019.8.26.0000; Rel. Xavier de Aquino; Órgão
Especial; j. 13/03/2019) (realces não originais)
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator